Tribunal: CARF
Processo: 10380.724357/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724357/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.826 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
J MACEDO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
OMISSÃO
CARACTERIZADA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
Deve ser reconhecida a nulidade da decisão que deixa de ser manifestar acerca
de ponto relevante para a conclusão da lide, com a determinação de retorno dos
autos à origem para prolação de nova decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento para apreciação da Impugnação e dos comprovantes
de pagamento, que importaram em não conhecimento da impugnação, nesta parte.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão que julgou improcedente a
impugnação e manteve o lançamento, realizado por meio de 3 autos de infração, de contribuições
previdenciárias, patronal, empregados, contribuintes individuais e Terceiros. Esses são os FGs:
a) As remunerações pagas aos segurados empregados, a título de indenização por
demissão, por liberalidade da empresa;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724357/2012-55
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724357/2012-55

b) O pagamento de despesas da empresa a título de previdência privada, relativa a
alguns diretores;
c) O pagamento de auxílio escolar à parte dos empregados da empresa para aquisição de
material escolar;
d) O pagamento de gratificação a diretor em folha de pagamento sem informação em
GFIP e recolhimento em GPS;
e) O pagamento de auxílio creche em desacordo com a legislação;
f) O pagamento efetuado a contribuintes individuais transportadores autônomos por
serviços prestados à empresa;
g) Pagamentos efetuados como retribuição dos serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho;
No recurso voluntário, a recorrente alega que entendeu como devidos os
lançamento de contribuição incidentes sobre FRETES A TRANSPORTES AUTÔNOMOS,
PREVIDÊNCIA PRIVADA, GRATIFICAÇÃO DIRETOR e realizou os pagamentos (fls. 721 a
747). A demanda cinge-se, nas alegações da recorrente, às verbas AUXILIO CRECHE,
AUXILIO ESCOLAR, INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO e COOPERATIVAS.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
PRELIMINAR DE NULIDADE
A recorrente informa que entendeu como devidos os lançamento de contribuição
incidentes sobre FRETES A TRANSPORTES AUTÔNOMOS, PREVIDÊNCIA PRIVADA,
GRATIFICAÇÃO DIRETOR e realizou os pagamentos (fls. 721 a 747).
A demanda cinge-se, nas alegações da recorrente, às verbas AUXILIO CRECHE,
AUXILIO ESCOLAR, INDENIZAÇÃO POR DEMISSAO e COOPERATIVAS.
Nas folhas 721 a 747 consta petição da contribuinte datada de 04/07/2012 onde há
o comprovante destes pagamentos.
A decisão recorrida, por sua vez, datada de 25/11/2013 (fls. 751 a 763) foi
OMISSA quanto a esses pagamentos e não analisou.
Não obstante as alegações de fato e de direito ofertadas pelo contribuinte durante
todo processo administrativo fiscal e, bem assim, as razões das autoridades lançadora e julgadora
em defesa da manutenção do feito, há na decisão de primeira instância vício, capaz de ensejar a
nulidade desta, impossibilitando, assim, a análise meritória da demanda.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.826 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.724357/2012-55

No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Resta claro que a decisão de piso não analisou as razões trazidas pelo contribuinte
em sua defesa. Sendo assim, restou configurada a negativa da prestação jurisdicional. Nesse
sentido é o entendimento do CARF:
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela não
apreciação de argumentos relevantes ou por fundamentação insuficiente.
(Acórdão no 2401-008.478, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
05/02/2020).
O recurso voluntário deve ser provido para anular a decisão recorrida, com o
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para devida apreciação da peça de impugnação.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento para apreciação da Impugnação e dos comprovantes de pagamento, que
importam em não conhecimento da impugnação, nesta parte.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 862
DF CARF MF
Original